Tribunal: TJPA
Processo: 0884834-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884834-03.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0884834-03.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR-

OAB/AM 1.910

APELADO:

JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO MORAES

ADVOGADO:

JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR – OAB/PA 18.532

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DA FASE DO ART. 357 DO CPC. DESPACHO SANEADOR INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente o pedido de cobrança decorrente de contrato de empréstimo pessoal.

2.

A controvérsia envolve a validade da contratação eletrônica, a disponibilização do crédito, a utilização dos valores pelo consumidor e a incidência de normas consumeristas, especialmente quanto ao superendividamento e à distribuição do ônus da prova.

3.

O magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, sem prévia organização do processo nos moldes do art. 357 do CPC e sem apreciação adequada da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em verificar se a sentença recorrida é nula por cerceamento de defesa, em razão:
a) da ausência de observância da fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC);
b) da substituição indevida dessa fase por despacho saneador genérico;
c) da falta de definição da distribuição do ônus da prova, especialmente à luz do art. 6º, VIII, do CDC;
d) do julgamento antecipado da lide em contexto que exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando não houver necessidade de produção de provas, hipótese não configurada em demandas que envolvem controvérsia fática complexa acerca de contratação bancária e relação de consumo.
6. O art. 373 do CPC estabelece a distribuição do ônus da prova, devendo tal definição ocorrer de forma expressa na fase de organização do processo, especialmente quando presente relação consumerista, na qual se impõe a análise do art. 6º, VIII, do CDC.
7. A fase prevista no art. 357 do CPC constitui etapa essencial do procedimento comum, impondo ao magistrado o dever de resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos de fato e de direito, especificar os meios de prova e definir a distribuição do ônus probatório, podendo, inclusive, designar audiência de instrução e julgamento.
8.
Despacho saneador genérico, que apenas determina às partes a indicação de provas, não se confunde nem substitui a fase estruturante do art. 357 do CPC
, por não promover a efetiva organização da lide, nem assegurar o contraditório substancial e a cooperação processual.
9. A doutrina é firme ao reconhecer a imprescindibilidade dessa fase. Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva ensinam que o art. 357 do CPC promove uma “preparação metódica do debate processual”, permitindo a organização do processo sob os pilares do contraditório, ampla defesa e cooperação, evitando decisões surpresa e retrabalhos processuais.
10. No mesmo sentido, Leonardo Carneiro da Cunha destaca que, na fase de saneamento, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos, indicar as provas a serem produzidas e distribuir o ônus da prova, cumprindo ainda os deveres de esclarecimento e prevenção.
11. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reforça tal entendimento:

·

“APELAÇÃO CÍVEL [...] CERCEAMENTO DE DEFESA [...] JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO [...] NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.”
(AC nº 0003530-22.2019.8.14.0053);

·

“O julgamento antecipado sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual.”
(AC nº 0806390-61.2022.8.14.0051).

12.

No caso concreto, a controvérsia exige dilação probatória diante da cadeia fática envolvendo contratação, disponibilização e utilização do crédito, bem como a análise de normas consumeristas, não sendo possível a resolução da lide apenas com base em prova documental.

13.

A ausência de organização do processo e de definição do ônus probatório configura
error in procedendo
, violando o devido processo legal, o contraditório substancial, a ampla defesa e o princípio da cooperação.

14.

A sentença, portanto, revela-se açodada e nula, devendo ser cassada para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para observância obrigatória da fase do art. 357 do CPC.
16. Determina-se que o magistrado:
a) resolva as questões processuais pendentes;
b) delimite as questões de fato controvertidas;
c) especifique os meios de prova admitidos;
d) defina expressamente a distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC ou art. 6º, VIII, do CDC);
e) delimite as questões de direito relevantes;
f) designe audiência de instrução e julgamento, se necessária;
g) abstenha-se de julgamento antecipado sem exaurimento cognitivo ou anuência das partes.

Tese de julgamento:
“O julgamento antecipado da lide, sem a prévia observância da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC, especialmente em demandas de natureza consumerista com necessidade de dilação probatória, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a anulação da sentença, sendo insuficiente despacho saneador genérico para suprir tal etapa processual.”

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0884834-03.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR-

OAB/AM 1.910

APELADO:

JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO MORAES

ADVOGADO:

JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR – OAB/PA 18.532

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A i
nterpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 6ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém - Pará,

que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 34676601).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por
error in judicando
;

b.

decisão que contraia o conjunto documental, além de não enfrentá-lo em momento algum da sentença;

c.

disponibilização do crédito em conta bancária;

d.

inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade dos extratos, origem dos lançamentos ou a correspondência entre os registros e a movimentação da conta bancária do Apelado;

e.

reconhecimento do negócio jurídico

ensejando a confissão ficta quanto à matéria fática;

f.

validade da contratação do empréstimo bancário e

g.

inaplicabilidade da lei do superendividamento como causa de improcedência do pedido de cobrança.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

34676602).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

34676608).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0884834-03.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ( 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR-

OAB/AM 1.910

APELADO:

JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO MORAES

ADVOGADO:

JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR – OAB/PA 18.532

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível dada a presença

dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Inicio

com os seguintes destaques:

Artigo 355, I,

do CPC

Art. 355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Artigo 373

do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Ao demandar, as partes litigantes adentram na questão cientes de seu encargo probatório, competindo ao Demandante a prova do cenário fático exposto e ao Demandado a comprovação dos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito autoral.

Porém, diante de uma causa consumerista, o julgador deve se ater aos ditames do artigo 6º, VIII, do CDC, decidindo a inversão do
ônus probandi
no primeiro contato com a lide ou na etapa do artigo 357 do CPC.

Se atos processuais forem praticados em desatenção aos ditames legais, compreendo, a sentença combatida merece ser nula ainda mais quando a forte carga fática do litígio assim exigir.

Em linhas mais simples. O julgamento antecipado da lide se torna legítimo quando a matéria controvertida puder ser resolvida com base exclusivamente em prova documental existente nos autos e sobre essa prova não houver qualquer resquício de dúvida, sendo indiferente o silêncio das partes ou a dispensa das provas quando o despacho saneador observa os passos delineados no artigo 357 do CPC, somado a não demonstração de efetivo prejuízo.

Tal não ocorre na presente demanda.

Caso concreto.

BANCO BRADESCO S/A
e
JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO MORAES
estão vinculados através do contrato n. 472713088, na predicação de crédito pessoal, no valor de R$ 90.000,00(noventa mil reais) segundo visualização:

Primeiro Recorte
: Sistema de Empréstimo e Financiamento

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214461100000000033390506

Segundo Recorte
: Liberação do Empréstimo Pessoal

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214461100000000033390506

Terceiro Recorte
: Uso do Valor Disponibilizado

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214461100000000033390506

Perceba a importância dos fatos encadeados entre si:

a.

contratação de empréstimo pessoal na forma eletrônica;

b.

disponibilização do valor;

c.

uso da importância através de saques sequenciais e

d.

discussão acerca do (não)exercício do direito de cobrança.

No item “d” reside o maior debate material eis que
JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO MORAES
assenta sua pretensão resistida na legislação consumerista, atraindo princípios correspondentes como, por exemplo, a preservação do mínimo existencial e a repactuação de dívida por superendividamento, cuja peculiaridade o julgador primevo desatendeu, inclusive quanto à decisão acerca da inversão do
ônus probandi
.(art.6º, VIII, do CDC).

O descuido da matéria quanto aos detalhes legais, a meu sentir, atrai a nulidade da Objurgada por afronta aos princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é açodada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual agendada na seara consumerista eis que o magistrado deixou de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC acarretando prejuízo aos litigantes dado o erro de julgamento pois deixou de:

Art. 357.
omissis
:

I -
omissis
;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos,
em conjunto com as partes
;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova

se à luz do art.373 do CPC, se a lente do art.6º, VIII, do CDC.

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material, que o despacho saneador não provê e tampouco sustenta a medida.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate cognitivo,

porque, em assegura repetição,

age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado

dada

a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo

o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínseca e intrínseca de admissibilidade, mas no mérito, contudo, tenho por cassá-la

s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373 ou art.6º, VIII, do CDC
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24mar. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24mar.2026.

Belém, 23/04/2026